Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhida a tese de absolvição.

3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.

4. Embora exista erro material na denúncia no tocante à data dos fatos, observa-se que o princípio da correlação entre denúncia e sentença (previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal) foi devidamente respeitado, uma vez que a descrição fática contida na inicial acusatória permitiu o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu, viabilizando que ele se defendesse de todas as condutas que lhe foram imputadas.

5. Reconhecida a existência de erro material na inicial acusatória em relação ao período em que os fatos ocorreram, deve-se operar a desclassificação do crime de estupro de vulnerável atribuído ao acusado para o delito de atentado violento ao pudor com violência presumida, por ser mais favorável, considerando que os fatos se deram antes da vigência da Lei no 12.015/2009 e que não deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 9o da Lei no 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) ao caso dos autos.

6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta atribuída ao requerente para o crime previsto no artigo 214, c/c os artigos 224, alínea “a”, 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei no 12.015/2009, na forma do artigo 5o, caput, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, reduzindo a pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.